Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714636-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HILDA CANUTO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO APELADO: HELENA ALVES NUNES D E S P A C H O Manifeste-se o embargante acerca das alegações deduzidas em contrarrazões de HELENA ALVES NUNES (ID46699797), nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora